Tribunal: TJES
Processo: 5015429-83.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015429-83.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

IMPETRANTE: RENATA MARIA RIBEIRO SCHNOR

IMPETRADO: JUIZ(A) DE DIREITO CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO DA CNH. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Renata Maria Ribeiro Schnor contra decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus impetrado em face de ato do Juízo da Primeira Vara Cível de Serra/ES, que determinou a suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nos autos de cumprimento de sentença. A agravante sustenta que não havia outra medida processual eficaz para tutelar a situação emergencial, alegando violação a princípios constitucionais e comprometimento de sua defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se o Habeas Corpus é meio processual adequado para impugnar a decisão que determinou a suspensão da CNH;
(ii) avaliar se a ausência de elementos probatórios suficientes impede o conhecimento do writ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Habeas Corpus exige prova pré-constituída das alegações, sendo inviável a dilação probatória, o que não foi cumprido pela agravante, que não demonstrou efetivo constrangimento ilegal relacionado ao direito de locomoção.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que a suspensão da CNH, por si só, não configura ameaça ao direito de ir e vir, sendo inadequado o uso do Habeas Corpus para contestar tal medida (AgInt no HC n. 711.185/SP e RHC n. 97.876/SP).

O Supremo Tribunal Federal, na ADI 5.941/DF, declarou a constitucionalidade das medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, incluindo a suspensão da CNH, desde que adotadas em observância aos meios processuais próprios.

A ausência de documentos essenciais para a análise do constrangimento ilegal e a utilização inadequada do Habeas Corpus como substitutivo de recurso próprio inviabilizam o conhecimento do writ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Habeas Corpus não constitui meio processual adequado para impugnar a suspensão da CNH, salvo se evidenciado constrangimento ilegal diretamente relacionado ao direito de locomoção.

A ausência de prova pré-constituída inviabiliza o conhecimento do Habeas Corpus.

As medidas executivas atípicas, como a suspensão da CNH, são constitucionais quando aplicadas de acordo com os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPC, art. 139, IV, e art. 927, I.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 5.941/DF, rel. Min. Marco Aurélio, j. 12.12.2019; STJ, AgInt no HC n. 711.185/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 24.04.2023; STJ, RHC n. 97.876/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 05.06.2018.

Vitória, 10 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO
HABEAS CORPUS Nº 5015429-83.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
RENATA MARIA RIBEIRO SCHNOR

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RENATA MARIA RIBEIRO SCHNOR
contra Decisão Monocrática do id. 10310311, que não conheceu do “Habeas Corpus” impetrado em razão de alegada ameaça de coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder supostamente praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SERRA/ES
.

Em suas razões (id. 10914507), a recorrente argumenta, em síntese, que não foi possível a utilização de outras medidas processuais, como o Agravo de Instrumento e o Mandado de Segurança, que se mostraram ineficazes para tutelar a situação emergencial relativa à suspensão de sua CNH por prazo indeterminado.

Alega que, ao não conhecer do Habeas Corpus, a decisão agravada comprometeu o exercício de sua defesa, uma vez que o único documento essencial já estava disponível no sistema digital do tribunal.

Defende que a decisão denegatória afrontou princípios fundamentais, como o contraditório, o devido processo legal, e a primazia do julgamento de mérito.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso de o seu provimento, a fim de reformar a decisão agravada, para que seja processado o recurso de Agravo de Instrumento.

Sem contrarrazões.

Muito bem.

A questão posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se à possibilidade de conhecimento do
Habeas Corpus
contra ato supostamente coator do juízo da Primeira Vara Cível de Serra/ES, que determinou a suspensão da CNH da agravante nos autos do cumprimeto de sentença e, desde logo, entendo que não há motivos para reforma da Decisão Monocrática em exame.

Sabe-se que o manejo de
habeas corpus
exige prova pré-constituída das alegações do paciente, ou seja, por cuidar-se de uma via de cognição sumaríssima, a fundamentação trazida a juízo deve estar embasada em elementos concretos, haja vista a vedação de dilação probatória na presente via.

No caso em análise, a impetrante, ora agravante, para arrimar sua pretensão no
habeas corpus
, somente acostou documentos no sentido de que seu genitor necessita de cuidados especiais, contudo, apesar de este juízo se compadecer com a situação, inexistem elementos que evidenciam que referido quadro clínico importa na impossibilidade de exercício da atividade produtiva da paciente, notadamente porque seu genitor é assistido por Programa de Assistência Domiciliar (id. 10124874).

Para além dessa questão, a Corte Superior possui entendimento de que não cabe
habeas corpus
para impugnar decisão judicial que determinou a suspensão de CNH por não configurar ameaça ao direito de ir e vir, bem como por não se admitir a sua utilização como substituto de recurso próprio, vejamos:

AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CONSTITUCIONALIDADE. ADI N. 5.941/DF. SUSPENSÃO DA CNH. NÃO CONHECIMENTO. APREENSÃO DO PASSAPORTE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS TRADICIONAIS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

1.
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura, por si só, ofensa direta e imediata à liberdade de locomoção do paciente, razão pela qual não pode ser impugnada por habeas corpus
. [...] (AgInt no HC n. 711.185/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

[...]
3. O Superior Tribunal de Justiça já assentou não constituir, aprioristicamente, ameaça ao direito de ir e vir a possibilidade de aplicação das restrições advindas do artigo 139, inc. IV, do CPC/2015
. [...] (REsp n. 1.804.024/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021.)

[...] 11.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura ameaça ao direito de ir e vir do titular, sendo, assim, inadequada a utilização do habeas corpus, impedindo seu conhecimento.
É fato que a retenção desse documento tem potencial para causar embaraços consideráveis a qualquer pessoa e, a alguns determinados grupos, ainda de forma mais drástica, caso de profissionais, que tem na condução de veículos, a fonte de sustento. É fato também que, se detectada esta condição particular, no entanto, a possibilidade de impugnação da decisão é certa, todavia por via diversa do habeas corpus, porque sua razão não será a coação ilegal ou arbitrária ao direito de locomoção, mas inadequação de outra natureza. 12. Recurso ordinário parcialmente conhecido. (RHC n. 97.876/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 9/8/2018.)

Por fim, conforme já exposto tanto nos autos do Mandado de Segurança quanto no Agravo de Instrumento intentados pela paciente (autos n. 5000331-12.2024.8.08.9101 e 5007277-46.2024.8.08.0000), ainda que se considere possível a impetração da medida, a Suprema Corte, nos autos da ADI 5.941/DF, reconheceu a constitucionalidade da apreensão da Carteira Nacional de Habilitação, sendo precedente vinculante (CPC, art. 927, I), inexistindo ofensa ao direito de ir e vir no caso em tela que reclame a utilização do presente
mandamus
.

Nesses termos, para que o
writ
seja ao menos conhecido seria essencial que o impetrante, ora agravante, cumprisse seu ônus processual de instruir adequadamente a inicial, demonstrando o efetivo constrangimento ilegal causado pela autoridade apontada como coatora, mediante traslado das peças necessárias à apreciação da controvérsia e dos argumentos sustentados para a concessão da ordem, o que não restou demonstrado no presente caso.

Em verdade, nota-se que essa já é a
terceira medida
manejada pela agravante para afastar a suspensão da CNH determinada em sede de cumprimento de sentença, com os mesmos fatos e fundamentos, devendo ser advertida de que eventual ingresso com outro feito no mesmo sentido poderá ensejar aplicação de multa por litigância de má-fé, em razão de provocar incidente manifestamente infundado (CPC, art. 80, VI).

Diante desses fundamentos, mantenho integralmente os termos da Decisão Monocrática contra a qual se insurge a parte agravante e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 10/12/2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões